Tribunal: TJSP
Processo: 2050108-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir diversas empresas no polo passivo do cumprimento de sentença – Impossibilidade de satisfação do débito exequendo mediante constrição do patrimônio da devedora –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir diversas empresas no polo passivo do cumprimento de sentença – Impossibilidade de satisfação do débito exequendo mediante constrição do patrimônio da devedora – Reconhecimento da existência de grupo econômico entre a devedora e as demais empresas incluídas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, restando caracterizada a utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor – Decisão agravada, fundamentada na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor da teoria menor da do CDC, que deve subsistir – Agravos de instrumento não providos.